Tribunal: TJES
Processo: 5000758-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BRITO
AGRAVADO: BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
José Roberto Brito
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (id nº 1017967) que, na
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
Barboza e Advogados Associados

(nº 0017925-74.2019.8.08.0024), deferiu o pedido de diligência para localização de bens em nome do executado pelos meios eletrônicos disponíveis.

Em suas razões recursais (id nº 1008183), o agravante narra que opôs embargos à execução com pedido de suspensão do feito de origem, sob a justificativa de que foram ofertados bens suficientes à garantia. Todavia, o magistrado
a
quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o bloqueio de valores em sua conta bancária, desconsiderando o imóvel ofertado em garantia, avaliado em quantia que representa o dobro do montante exequendo.

Neste particular, argumenta também que, nos autos dos referidos embargos à execução, a contestação foi ofertada intempestivamente, de modo que deve ser reconhecida a sua revelia e, por conseguinte, aplicado o seu efeito material. Ademais, aduz que, ainda que não seja reconhecida a revelia, a agravada não se insurgiu contra o bem dado em garantia, o que induz à compreensão de que houve a sua aceitação tácita. Destarte, conclui que os atos executórios devem recair somente sobre este bem.

Por meio da decisão de id 1500858, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
José Roberto Brito
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (id nº 1017967) que, na
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
Barboza e Advogados Associados

(nº 0017925-74.2019.8.08.0024), deferiu o pedido de diligência para localização de bens em nome do executado pelos meios eletrônicos disponíveis.

Em suas razões recursais (id nº 1008183), o agravante narra que opôs embargos à execução com pedido de suspensão do feito de origem, sob a justificativa de que foram ofertados bens suficientes à garantia. Todavia, o magistrado
a
quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o bloqueio de valores em sua conta bancária, desconsiderando o imóvel ofertado em garantia, avaliado em quantia que representa o dobro do montante exequendo.

Neste particular, argumenta também que, nos autos dos referidos embargos à execução, a contestação foi ofertada intempestivamente, de modo que deve ser reconhecida a sua revelia e, por conseguinte, aplicado o seu efeito material. Ademais, aduz que, ainda que não seja reconhecida a revelia, a agravada não se insurgiu contra o bem dado em garantia, o que induz à compreensão de que houve a sua aceitação tácita. Destarte, conclui que os atos executórios devem recair somente sobre este bem.

Pois bem. De antemão, conforme registrado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 1500858), faz-se mister registrar que o efeito devolutivo do presente agravo de instrumento se restringe à decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial (nº 0017925-74.2019.8.08.0024) deferiu o pedido de localização de bens em nome do executado, ora agravante, pelos meios eletrônicos disponíveis. Logo, por evidente,
aqui não se discute quaisquer das questões atinentes aos embargos à execução
, que, como se sabe, constituem ação autônoma (nº 0002288-49.2020.8.08.0024).

É cediço que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Muito embora o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão proferida no feito executivo, é de se concluir que o objeto do presente recurso se restringe ao pronunciamento judicial que deferiu o bloqueio de ativo de bens pelo sistema Sisbajud (id nº 1017967). Bem por isso, frisa-se à exaustão,
não se revela possível a análise a respeito da decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução
(id nº 1017971).

Neste particular, não desconheço que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que um mesmo agravo de instrumento pode atacar múltiplas decisões interlocutórias, diante da inexistência de óbice legal para essa prática (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). Acontece que, na hipótese em apreço, para além do fato de as decisões em comento possuírem natureza absolutamente distintas, não há como desconsiderar que foram proferidas em diferentes processos.

Em verdade, o próprio agravante afirma, reiteradamente, que o recurso foi interposto em face da decisão “
que
deferiu o pedido de atos executivos de bloqueio de valores e bens
”. Ocorre que, para justificar a reforma do referido pronunciamento judicial, lança mão de argumentos que dizem respeito a outra decisão, qual seja, aquela que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Em relação a esta última, deveria ter interposto agravo de instrumento pleiteando a sua reforma, a fim de que fosse concedido efeito suspensivo pretendido para, somente então, utilizar tal circunstância como fundamento para a impossibilidade de se realizar atos constritivos no processo de execução. O que não se afigura possível, repito, é partir da premissa de que a Instância Primeva deveria, naqueles autos, ter procedido de maneira diferente, sendo que sequer há notícias de que fora interposto recurso em face daquela decisão.

Portanto, a única das teses recursais que versa específica e exclusivamente sobre a decisão judicial aqui objurgada é aquela em que o agravante sustenta a impossibilidade de bloqueio de ativos financeiros pelo fato de que foi ofertado bem em garantia, em relação ao qual a exequente não se insurgiu, de sorte que somente contra ele é que devem recair os atos expropriatórios.

Ocorre que,
in casu
, o recorrente limitou-se a afirmar que, nos autos dos embargos à execução, ofertou em garantia bem imóvel avaliado em quantia superior ao montante exequendo, em relação ao qual a exequente não se manifestou de maneira contrária. Não houve, porém, nenhuma comprovação de tal afirmação, eis que foi juntada apenas cópia (i) da petição inicial dos embargos à execução (id nº 1017970), (ii) da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id nº 1017971) – a qual, vale ressaltar, não faz nenhuma menção ao referido bem – e (iii) da primeira página da impugnação aos embargos (id nº 1017971, fl. 03).

Em verdade, o que se percebe do compulsar dos autos é que o oferecimento do bem imóvel como garantia ainda não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, haja vista que também foi juntada cópia da réplica apresentada nos autos dos embargos à execução, na qual o embargante, ora agravante, requer seja “
reconhecida a aceitação tácita do bem dado como garantia
”.

Destarte, considerando que a matéria ainda está pendente de análise pelo magistrado, não havendo comprovação de que o bem foi aceito como garantia, não se há de cogitar em nulidade da decisão que deferiu o pedido de penhora on-line de ativos financeiros. Até mesmo porque, convém registrar, o fato de a exequente ter formulado pedido de realização de tal ato constritivo vai de encontro com a tese de que houve aceitação tácita do bem dado em garantia, uma vez que tal comportamento é incompatível com a compreensão de que a parte anuiu ao pedido.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
parcialmente
do agravo de instrumento para, na parte conhecida,
negar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE PENHORA ON-LINE. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE DO RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A NARRATIVA CONSTANTE NAS RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO EM CONTRADIÇÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Muito embora o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão proferida no feito executivo, é de se concluir que o objeto do presente recurso se restringe ao pronunciamento judicial que deferiu o bloqueio de ativo de bens pelo sistema Sisbajud. Logo, não se revela possível a análise a respeito da decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

2)
Não merece prosperar a alegação do agravante no sentido de não ser possível o bloqueio de ativos financeiros pelo fato de que ter sido ofertado bem em garantia, em relação ao qual a exequente supostamente não teria se insurgido, de sorte que somente contra ele é que devem recair os atos expropriatórios.

3)
O recorrente não logrou êxito em comprovar que realmente ofertou em garantia bem imóvel avaliado em quantia superior ao montante exequendo e que a exequente não se manifestou de maneira contrária.
Em verdade, o que se percebe do compulsar dos autos é que o oferecimento do bem imóvel como garantia ainda não foi apreciado pelo Juízo de 1º grau, razão pela qual não se há de cogitar em nulidade da decisão que deferiu o pedido de penhora on-line de ativos financeiros.

4)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.